Tribunal: TJBA
Processo: 8061154-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061154-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAYLIANE SOUSA NETTO Advogado(s): JONATHAN SOUSA NETTO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A acumulação de cargos públicos, prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, é admitida excepcionalmente, desde que haja compatibilidade de horários entre as funções exercidas, sendo a regra geral a vedação à acumulação. 2. No caso concreto, restou comprovada a incompatibilidade entre os vínculos acumulados pela impetrante, com a administração pública estadual e o Município de Taperoá, resultando em carga horária semanal de 60 horas, sem atendimento às condições exigidas pela legislação estadual e pela Constituição Federal. Legalidade do ato administrativo que determinou a exoneração da impetrante. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8061154-62.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LAYLIANE SOUSA NETTO e como impetrados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator